Tribunal: TJDFT
Processo: 0740341-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740341-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALEXANDRE ANTONIO RAABE WISINTAINER, A WISINTAINER ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP DECISÃO 1. Em princípio, há relevância jurídica na fundamentação do agravante, seja no que concerne à eventual discrepância do quanto decidido na fase cognitiva, seja na possibilidade de apurar-se valor com base em critérios aleatoriamente escolhidos pelo perito, já tendo se apurado a elevada quantia de R$ 60.000.000,00, a qual deixa entrever o periculum in mora. 2. Suspendo liminarmente a decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 17.01.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator